Tribunal: CARF
Processo: 10580.728746/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728746/2010-31
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.034 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIDROBELO TRANSPORTADORA E SERVICOS EM VIDRO LTDA -
EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Diante da dissimilitude fática entre os paradigmas e a decisão recorrida,
impossível atendimento do requisito de admissibilidade relativo à divergência
na interpretação da legislação tributária previsto no artigo 67 do Anexo II do
RICARF. Recurso não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votou pelas conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728746/2010-31
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.728746/2010-31

Relatório
Trata-se de recurso especial (e-fls. 733/746) interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-001.361 (e-fls.
723/731), na sessão de 27/11/2014, proferida pela 1a Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Primeira Seção, no qual foi dado parcial provimento ao recurso voluntário interposto por
VIDROBELO INDUSTRIA DE VIDROS LTDA (“Contribuinte”) para afastar a qualificação da
multa de ofício.
A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DOS LUCROS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, sendo utilizado um percentual do valor das
compras efetivadas na ausência de receita conhecida, quando a escrituração contábil a
que estiver obrigada a contribuinte não for apresentada mesmo que tenha sido intimada
para tal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. NÃO CABIMENTO
Inexistindo provas de que o contribuinte incorreu em uma conduta dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, revela-se
incabível a qualificação da multa de ofício.
AUTOS DECORRENTES. CSLL. PIS. COFINS. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento aos que lhe são decorrentes, tendo em vista a relação
de causa e efeito advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.

Na autuação fiscal (e-fls. 02/34 e 46/48) relativa a lançamentos de ofício de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins, ano-calendário de 2007, foi arbitrado o lucro da Contribuinte com base no
art. 535, inc. V do RIR/99, apurando-se a base de cálculo quando não conhecida a receita bruta,
sendo no caso tomando-se como referência o valor das compras de mercadorias. A multa de
ofício qualificada (150%).
Foi apresentada impugnação (e-fls. 376/378), que foi julgada improcedente pela 1a
Turma da DRJ/Salvador (e-fls. 449/456) no Acórdão no 15-29.595, nos termos de ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.728746/2010-31

Caracteriza-se como matéria não impugnada o crédito tributário lançado de ofício,
quando a Contribuinte, expressamente, o reconhece como devido e requer o
parcelamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. ARBITRAMENTO DOS LUCROS.
O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será determinado
com base nos critérios do lucro arbitrado, sendo utilizado um percentual do valor das
compras efetivadas na ausência de receita conhecida, quando a escrituração contábil a
que estiver obrigada a Contribuinte não for apresentada mesmo que tenha sido intimada
para tal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Verificado pelo agente fiscal que o contribuinte incorreu em uma conduta dolosa
tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, é
obrigatória a aplicação da penalidade qualificada, nos termos da lei.
AUTOS DECORRENTES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
CSLL - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL PIS - CONTRIBUIÇÃO PARA
FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS - IRPJ. MATÉRIA
FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o lançamento
do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as conclusões advindas
da apreciação daquele lançamento aos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, ao Programa de Integração Social e à Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social, em razão da relação de causa e efeito advindas dos mesmos fatos
geradores e elementos probantes.

Foi interposto recurso voluntário (e-fls. 537/550), no qual foi dado parcial
provimento pelo Acórdão no 1401-001.361 (decisão recorrida), para afastar a qualificação da
multa de ofício.
A PGFN interpôs recurso especial pretendendo devolver a matéria
“restabelecimento da multa qualificada”, com base nos paradigmas no 101-96.668 e 101-96.757.
Aduz que teria restado demonstrada a atividade ilícita do autuado, observada a partir da conduta
de deixar de declarar parcela significativa de seus rendimentos de forma reiterada ao longo do
ano-calendário de 2007, o que revelaria evidente intuito fraudulento, apto a ensejar a incidência
da multa qualificada. Afirma que ao não declarar parte significativa de suas receitas, o
contribuinte teria praticado omissão dolosa tendente a impedir o fisco de tomar conhecimento da
ocorrência de fatos geradores, revelando, assim, sua intenção deliberada de se eximir do
pagamento de imposto de renda, não havendo que se acatar tese de mero erro. Requer pelo
conhecimento e provimento do recurso especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 749/754) deu seguimento ao
recurso especial.
A Contribuinte não interpôs recurso especial, tampouco contrarrazões (e-fl. 768).
É o relatório.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.728746/2010-31

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Trata-se de recurso especial da PGFN, no qual se pretende devolver a matéria
“qualificação da multa de ofício”.
Passo ao exame de admissibilidade.
Foram apresentados para demonstrar a divergência na interpretação da legislação
tributária os Acórdãos no 101-96.668 e 101-96.757.
Ocorre que a situação fática descrita no recorrido não tem comunicação com os
paradigmas.
Transcrevo excerto do Termo de Verificação Fiscal:

A empresa fiscalizada exerce a atividade operacional de Fabricação de Artigos de
Vidro, CNAE fiscal 2319-2/00.
Em relação ao ano calendário de 2007, está omissa em relação à entrega da PJSI -
Simples referente ao período de janeiro a junho de 2007 e regular na entrega da DIPJ
- lucro presumido para o período de julho a dezembro de 2007. Apresentou,
também DCTF semestral em relação ao 2o semestre de 2007, com débitos
declarados.
Emitido e enviado pelo correio, com AR, o Termo de Início de Procedimento Fiscal foi
entregue em 14 de abril de 2010.
Em 05/05/2010, a fiscalizada apresenta pedido de prorrogação de prazo por 30 (trinta)
dias para apresentação dos elementos solicitados no Termo de Início de Procedimento
Fiscal.
Ultrapassado o prazo solicitado sem que qualquer elemento ou justificativa tenha sido
apresentado, foi emitido então o Termo de Reintimação Fiscal, cuja ciência deu-se em
11/06/2010.
Mais uma vez a fiscalizada nada apresentou ou justificou, ou seja, silenciou.
Com vistas à continuidade do procedimento de fiscalização e considerando que a
operação fiscal 91211 Clientes x Fornecedores - Compras consta no MPF 2010-00355-
5, foi emitido Termo de Intimação Fiscal para o Fornecedor da fiscalizada, "Guardian
do Brasil Vidros Planos Ltda, CNPJ n° 01.410.577/0001-34", solicitando cópia das
notas fiscais emitidas no ano calendário de 2007 para a Vidrobelo, empresa em
fiscalização. A circularizada teve ciência do Termo de Intimação Fiscal em 16 de julho
de 2010.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal lavrado, o fornecedor Guardian do Brasil
Vidros Planos Ltda, em 04 de agosto de 2010, enviou cópia das notas fiscais de vendas,
emitidas por ela, para fornecimento à empresa fiscalizada Vidrobelo, bem como
planilha de consolidação das notas fiscais enviadas, inclusive contendo dados sobre o
recebimento financeiro das referidas notas fiscais faturadas.
Como a empresa fiscalizada encontra-se omissa em relação à entrega da PJSI - Simples
referente ao período de janeiro a junho de 2007 e para este mesmo período estava
desobrigada a entrega da DCTF, foi então emitido Termo de Intimação Fiscal, ciência
em 16 de agosto de 2010, intimando-a a proceder a entrega da referida PJSI Simples
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.728746/2010-31

2008 com vistas a vinculação dos pagamentos do Simples, código 6106 realizados por
ela relativamente ao período de competência de janeiro a junho de 2007.
Mais uma vez, a fiscalizada nada apresentou ou respondeu, nem mesmo procedeu à
transmissão da referida PJSI - Simples.
Com base nas notas fiscais de vendas da circularizada "Guardian" para a fiscalizada
"Vidrobelo" foram apurados os montantes de compras mês a mês no ano calendário de
2007 e estes montantes apurados foram utilizados como base para a tributação do
SIMPLES (com base no artigo 199 do RIR/99); do PIS (com base nos artigos 9o e 11 da
Lei n° 9.715/98; art. 33°, caput e §§ 3o e 6o da Lei 8.212/91; art. 24 da Lei n°
9.249/95); e da COFINS (com base nos artigos 10, parágrafo único da LC n° 70/91; art.
33°, caput e §§ 3o e 6o da Lei 8.212/91; art. 24 da Lei n° 9.249/95). Já com relação ao
IRPJ e CSLL, a base de cálculo foi apurada através do arbitramento do lucro
previsto no artigo 535 do RIR/99 (base de cálculo quando não conhecida a Receita
Bruta).

Apesar do Relatório Fiscal mencionar ocorrências a respeito do primeiro semestre
de 2007, quando a Contribuinte era optante do SIMPLES, os presentes autos tratam de fatos
geradores relativos ao segundo trimestre, 30/09/2007 e 31/12/2007 (também objeto de análise
pela autoridade autuante), no qual foi arbitrado o lucro com base no art. 535, inc. V, apurando-se
a base de cálculo quando não conhecida a receita bruta tomando-se como referência o valor de
compras de mercadorias no período.
E, para qualificar a multa de ofício, assim se manifestou a autoridade fiscal:

A multa qualificada .de 150% (cento e cinqüenta por cento), aplicada sobre os valores
lançados como omissão de receitas nos autos de infração do SIMPLES e IRPJ e
Reflexos, se justifica tendo em vista o que preceitua o artigo 44, I e §1° da Lei n°
9.430/96 combinado com o art. 71 da Lei n° 4.502/64, uma vez ser incontestável que o
contribuinte embora tenha auferido receitas operacionais no ano calendário de 2007,
para eximir-se da tributação a ela imposta pela legislação fiscal, deixou de declarar e
recolher os tributos devidos sobre grande parte das suas receitas operacionais na
atividade de Fabricação de Artigos de Vidro.

Entendeu a autoridade autuante que, apesar de a Contribuinte ter auferido receitas
operacionais no ano-calendário de 2007, teria deixado de declarar e recolher tributos sobre
grande parte de suas receitas operacionais, do qual a apuração tomou como referência o valor das
notas fiscais de mercadorias adquiridas, sem contudo, apresentar qualquer motivação,
disponibilizar comparativo entre receitas auferidas e receitas omitidas, ou amparar-se em
parâmetro objetivo, seja em relação a percentual de receitas omitidas ou a reiteração de conduta.
Por sua vez, no primeiro paradigma, no 101-96.668, leva-se em consideração
planilha elaborada pela autoridade fiscal no qual se retrata com clareza o percentual de receitas
omitidas. Transcrevo excerto do voto paradigma:

Anoto que o montante de omissão indicado na decisão (R$ 48.488,88) está equivocado,
pois esse é o sub-total da primeira folha do demonstrativo anexo ao Termo de
Verificação. Conforme levantado pela fiscalização, as receitas não escrituradas no ano-
calendário de 2001 atingiram o seguinte montante:

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.728746/2010-31

Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada. Em
apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que a média de
receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns meses, superado 50%.

O que se observa é que o paradigma toma como parâmetro, de ordem objetiva, a
quantidade de períodos em que ocorreu a omissão de receitas e os percentuais entre receitas
percebidas/receitas omitidas para firmar convicção sobre a qualificação da multa de ofício. Nos
presentes autos, não consta qualquer análise por parte da autoridade autuante com base no
contexto descrito pelo paradigma. Não consta nos presentes autos percentual de omissão (até
porque a apuração das receitas omitidas deu-se por presunção tomando-se como parâmetro o
montante de mercadorias vendidas), tampouco reiteração de conduta, vez que para IRPJ e CSLL
são dois fatos geradores, setembro e dezembro de 2007, e para o PIS e Cofins são quatro fatos
geradores (setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007).
Assim sendo, o paradigma no 101-96.668, por adotar premissas fáticas que não se
encontram presentes na autuação fiscal em debate, não se presta para apresentar razões
suficientes a promover a reforma da decisão recorrida. Basta observar que no voto recorrido não
há discussão sobre reiteração de conduta ou percentual de omissão de receitas, como se pode
observar no excerto do voto:

Nesse sentido, é pacífica a Jurisprudência administrativa, que reserva a aplicação da
multa qualificada de apenas para casos em que haja a tentativa de enganar, esconder,
iludir, como, por exemplo: emissão de “notas calçadas” (Ac. 105-2.984) ; conta
bancária fictícia (Ac. 103-12.178) ; escrituração pública por valor menor do
efetivamente praticado (Ac. 106-3.408/91); apresentação de documentos falsos (Ac.
103-18.019) ; falsidade ideológica (Ac. CSRF/010.351) ; utilização de notas emitidas
por empresa inexistente (Ac. 107-233) ; reiterado oferecimento à tributação de parcela
ínfima dos rendimentos (Ac. 101-94.111) ; subfaturamento (Ac. 107-6.041) ; efetuação
de aplicação financeira em nome de pessoa interposta, praticando omissão de receitas
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.728746/2010-31

(Ac. 108-07539) ; operações de compra e venda de títulos inexistentes para
comprovação de origem de depósitos bancários (Ac. 103-22457) ; uso reiterado de
documentos falsos referentes à empresa inexistente (Ac. 107-04255) ; saída de recursos
da empresa para terceiros distintos daqueles indicados na escrituração (Ac. 105-15267).
Assim, entendo que merece ser dado provimento ao recurso voluntário no que tange a
desqualificação da multa de ofício, ante a falta de comprovação inequívoca da
existência de dolo ou fraude.

Nesse contexto, o paradigma no 101-96.668 não se mostra apto a demonstrar a
divergência na interpretação da legislação tributária.
Da mesma maneira, o segundo paradigma, no 101-96.757, apresenta fatos
distantes dos presentes autos.
Transcrevo excerto do voto paradigma:

O lançamento efetuou-se com base na presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta corrente, estabelecida pelo art. 42 da Lei 9430/96. No
presente caso, observa-se que a pessoa jurídica fiscalizada sequer registrou a existência
das contas bancárias sob exame, deixando à margem da contabilidade depósitos
bancários em montante superior a R$ 20.052.558,71, nos anos de 2002 a 2004. A
própria contribuinte, em petição de fls. 1660/1664, admite que as contas bancárias
estavam à margem da contabilidade. De acordo com as planilhas de fls. 1761 e 1762, os
valores contabilizados não chegam a 10% dos valores movimentados em instituições
financeiras de titularidade da contribuinte, caracterizando, dessa maneira, a intenção
fraudulenta da contribuinte.

Observa-se que se toma como premissas para decidir parâmetros objetivos, como
(i) depósitos bancários à margem de contabilidade, (ii) entre 2002 e 2004 (conduta reiterada,
elemento ausente na autuação fiscal dos presentes autos), e (iii) escrituração de valores inferior a
10% (omissão substancial de receitas).
Nenhum dos elementos encontram-se descritos pela autoridade autuante no Termo
de Verificação Fiscal (já disponibilizado no exame de admissibilidade do presente voto), razão
pela qual se mostra impossível estabelecer qualquer comunicação fática e, por consequência,
jurídica.
Assim sendo, o paradigma no 101-96.757 não se mostra apto a demonstrar a
divergência na interpretação da legislação tributária.
Considerando que nenhum dos paradigmas apresentados demonstram a
divergência, requisito específico de admissibilidade de recurso especial previsto no art. 67,
Anexo II do RICARF, não há que se conhecer do recurso especial.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.034 - CSRF/1a Turma
Processo no 10580.728746/2010-31

Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital